Tribunal: TJMT
Processo: 8012543-45.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que o Recurso Cível Inominado foi julgado anteriormente sob a relatoria da M.M. Juíza Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos a Ilustre Relatora, para a análise deste Recurso e demais providências, face à sua prevenção.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator